Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2851/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, do RI/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução-TCU 323/2020, para, no mérito, considerá-la procedente; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor da denúncia, ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, ao Conselho Federal do Técnicos Industriais e à Controladoria-Geral da União; em levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em arquivar o processo, sem prejuízo das medidas processuais especificadas a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.103/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Mateus de Luna Dias Rabelo (440894/OAB-SP), representando Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal do Técnicos Industriais das ocorrências identificadas nos presentes autos, para adoção das providências de sua competência, atentando para as orientações contidas no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário e no RE 1.041.210 do STF, em que foi reconhecida a repercussão geral a respeito das condições para a criação de cargos em comissão, em especial o seguinte: 1.8.1.1. as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem se adequar ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, de forma que as funções de confiança sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 14 da Lei 8.460/1992 (atualmente Lei 14.204/2021).